Tribunal: STF
Processo: AI 313402
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de
instrumento improvido. 3. Intempestividade do Agravo regimental.
Não-conhecimento. 4. Falta de todas as peças essenciais e
obrigatórias à compreensão da controvérsia, elencadas no art. 544, §
1º, do Código de Processo Civil. 5. Agravo regimental não conhecido.